Tribunal: STJ
Processo: 0046429-27.2011.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141593 - BA (2026/0001996-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ANTONIO BOMFIM DOS SANTOS
AGRAVANTE
:
ARLA CRISTIANE COQUEIRO
ADVOGADOS
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA - BA018125
CAINÃ PACHECO PEREIRA NUNES - BA062335
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
:
JOSÉ ANDRADE SOARES NETO - BA022877
AGRAVADO
:
CLEONICE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
:
MANOEL ANTONIO MARCOLINO
AGRAVADO
:
RILDO DOS SANTOS E SANTOS
ADVOGADA
:
MARCIA SANTOS SAMPAIO - BA011722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL FUNDADA EM:
(i) IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL;
(ii) ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ; E (iii) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.

INSURGÊNCIA

QUE

REFUTA

APENAS
PARCIALMENTE OS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
QUANTO AO AFASTAMENTO DA SÚMULA N.
7/STJ.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A
impugnação genérica acerca do afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ não
atende ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil), atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, é imprescindível o
cotejo entre a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido e as teses
jurídicas deduzidas no recurso especial, demonstrando que a análise
pretendida prescinde de revolvimento probatório. Precedentes:
“[a] impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída” (AgInt no
AREsp 1.790.197/SP). “Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7
do STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de
prova (...). É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual” (AgInt no AREsp 1.770.082/SP). “Constitui ônus
da parte agravante a refutação específica de todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA56967995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: abe0dc8e-ad5c-4cc3-bcfb-4023b3a50ffc

agravada (...). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC”
(AgInt no AREsp 2.141.230/SP).
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: abe0dc8e-ad5c-4cc3-bcfb-4023b3a50ffc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141593 - BA(2026/0001996-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO BOMFIM DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ARLA CRISTIANE COQUEIRO
ADVOGADOS
: SUZELMA ARAUJO DE SANTANA - BA018125
CAINÃ PACHECO PEREIRA NUNES - BA062335
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: JOSÉ ANDRADE SOARES NETO - BA022877
AGRAVADO
: CLEONICE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO MARCOLINO
AGRAVADO
: RILDO DOS SANTOS E SANTOS
ADVOGADA
: MARCIA SANTOS SAMPAIO - BA011722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL FUNDADA EM:
(i)
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL; (ii) ÓBICE DA
; E (iii) DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. INSURGÊNCIA QUE REFUTA
APENAS PARCIALMENTE OS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA QUANTO AO AFASTAMENTO DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A
impugnação genérica acerca do afastamento do óbice da
não
Súmula n. 7/STJ
atende ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil), atraindo a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Para afastar a aplicação da
, é imprescindível o
Súmula n. 7/STJ
cotejo entre a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido e as teses
jurídicas deduzidas no recurso especial, demonstrando que a análise
pretendida
prescinde
de
revolvimento
probatório.
Precedentes:
“[a] impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída” (AgInt no
). “Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7
AREsp 1.790.197/SP
do STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de
prova (...). É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual” (AgInt no
).
AREsp 1.770.082/SP
“Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
Documento eletrônico VDA56669546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:07
Código de Controle do Documento: 0d126b74-cdf7-40e3-8c4b-8c00537f831f

fundamentos da decisão agravada (...). Incidência da
e do
Súmula 182/STJ
III, do CPC” (AgInt no
).
art. 932,
AREsp 2.141.230/SP
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTONIO BOMFIM DOS SANTOS
e ARLA CRISTIANE COQUEIRO da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado na Apelação Cível n. 0046429-27.2011.8.05.0001, assim ementado (fls. 554-
564):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
A
DEMOLIÇÃO
CUMULADA
COM
O
PAGAMENTO
INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS - CONSTRUÇÃO DE OBRA
IRREGULAR - NOTIFICAÇÕES DA MUNICIPALIDADE NÃO OBEDECIDAS
- DANO ESTRUTURAL NO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -
SENTENÇA MANTIDA.
1. É de se reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo desabamento, na
medida em que executaram a obra de forma autônoma, não se atentando às
normatizações comumente utilizadas na construção civil, fato que ensejou a ruína do
imóvel.
2. Em uma vistoria realizada em agosto de 2010, a Defesa Civil constatou
que havia risco de desabamento do imóvel, sendo este decorrente da ampliação
vertical executada de modo irregular, drenagem pluvial inadequada e falta de
manutenção predial.
3. Observa-se dos autos que há laudo pericial datado de 1998 apontando a
falta de manutenção do imóvel, elencando que a estrutura se encontrava com "sinais
de corrosão, exposição de ferragens e rachaduras de rebocos", e destacando que a
necessidade de uma recuperação em sua estrutura para evitar que futuramente
ocorresse um desabamento. Contudo, além da supracitada obra, que possuía apenas
objetivo de ampliação, nada foi feito para sanar a situação estrutural do imóvel.
4.Os réus admitiram que o imóvel estava condenando antes mesmo do
desabamento ocasionado pela chuva, em 2010.
5. Não é possível afirmar que algum coproprietário em específico possui
maior influência pelo ocorrido, vez que, conforme laudos acostados, uma das causas
da ruína do imóvel foi, entre outros fatores, falta de manutenção, sendo, portanto,
equivalente a repartição da culpa.
6. Nos autos é possível constatar que a Administração notificou por
diversas vezes os coproprietários, bem como embargou a supracitada obra, sendo,
contudo, sua determinação ignorada e a construção prosseguida.
7. Não há elementos que permitam estabelecer que a Administração deixou
de determinar a demolição do imóvel quando deveria, vez que essa apenas é
necessária quando não houver possibilidade de reformar, o que não foi o caso dos
presentes autos, vide laudos apresentados antes da condenação do prédio, em 2010.
8. Verifica-se dos autos que a extinta SUCOM não possui qualquer tipo de
conduta ilícita que possa ter influenciado no desabamento do imóvel, bem como
Documento eletrônico VDA56669546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:07
Código de Controle do Documento: 0d126b74-cdf7-40e3-8c4b-8c00537f831f

que, os danos sofridos pelos autores decorrem de sua própria negligência quanto à
do prédio.
construção/manutenção
9. Apelo desprovido, sentença mantida. Honorários advocatícios
sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, mantida a
exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre, com base nos seguintes
fundamentos: (i) impossibilidade de análise de violação a dispositivos constitucionais em
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal;
(ii) a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a
incidência do óbice da Súmula n. 7STJ; e (iii) a incidência do óbice processual
supramencionado prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial (fls. 693-
710).
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 713-724),
impugnou o fundamento relativo à impossibilidade de análise de matéria constitucional
(tópico i) e sustentou, de maneira genérica, a não incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Contudo, deixou de refutar, de modo específico, o fundamento (iii) atinente ao dissídio
jurisprudencial prejudicado, limitando-se a reiterar as teses do recurso especial sem
demonstrar o afastamento do prejuízo decorrente do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
No tocante à incidência da
, o agravante restringiu-se a
Súmula n. 7/STJ
afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-
probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre — qual seja a
responsabilidade dos agravados pelo desabamento do edifício — de que maneira não
seria necessária a incursão ao campo fático-probatório. Para buscar afastar a incidência da
, deve a parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido (fls. 554-564) com as teses por ele suscitadas e com os argumentos do próprio
especial, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos
probantes (fls. 713-724).
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
A propósito:

[...]
Documento eletrônico VDA56669546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:07
Código de Controle do Documento: 0d126b74-cdf7-40e3-8c4b-8c00537f831f

5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os
fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso especial, o que
a quo
atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56669546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:07
Código de Controle do Documento: 0d126b74-cdf7-40e3-8c4b-8c00537f831f

Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 564),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:07
Código de Controle do Documento: 0d126b74-cdf7-40e3-8c4b-8c00537f831f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.141.593 / BA
Número Registro: 2026/0001996-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002096820118050001 00464292720118050001 2096820118050001 464292720118050001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO BOMFIM DOS SANTOS
AGRAVANTE : ARLA CRISTIANE COQUEIRO
ADVOGADOS : SUZELMA ARAUJO DE SANTANA - BA018125
CAINÃ PACHECO PEREIRA NUNES - BA062335
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: JOSÉ ANDRADE SOARES NETO - BA022877
AGRAVADO
: CLEONICE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO MARCOLINO
AGRAVADO
: RILDO DOS SANTOS E SANTOS
ADVOGADA
: MARCIA SANTOS SAMPAIO - BA011722
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56935614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 9e9b5f7e-1816-4eb5-b425-7c2a47b577c2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 9e9b5f7e-1816-4eb5-b425-7c2a47b577c2